Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-98.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000616-98.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CIRLENE SANTOS AMARAL

Advogado(s)
:
GUSTAVO PALMA SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA: DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA; RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS; DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021; CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00; E INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora. Consumidora idosa e hipervulnerável nega ter autorizado filiação ou contratação com o sindicato demandado. Pedido de suspensão do processo, formulado pelo SINDNAPI sob alegação de “Operação Sem Desconto”, foi rejeitado por ausência de decisão de instância superior apta a impor paralisação obrigatória dos feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar:
(i) se houve contratação válida capaz de autorizar os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora;
(ii) se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados, especialmente após 30/03/2021; e
(iii) se a conduta ilícita configura dano moral indenizável, bem como o parâmetro indenizatório adequado.

2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se relação de consumo quando entidade sindical oferece serviços e vantagens mediante remuneração, equiparando-se a fornecedor nos termos do art. 3º do CDC, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.

4.

Tratando-se de ação declaratória negativa, incumbe ao réu o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). A documentação apresentada pelo sindicato não atende a requisitos mínimos de autenticidade e confiabilidade (ausência de certificação digital, metadados, geolocalização ou outros elementos de validação), não se prestando a demonstrar manifestação inequívoca de vontade da consumidora idosa.

5.

À míngua de prova válida de adesão, reconhece-se a inexistência da relação jurídica e a irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

6.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, impondo-se a devolução em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé.

7.

O desconto indevido em verba previdenciária, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando praticado em face de pessoa idosa, justificando a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em harmonia com precedentes desta Corte. Os juros de mora fluem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para: declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; reconhecer a inexigibilidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento; e inverter o ônus da sucumbência.

Teses de julgamento:

1.

A entidade sindical que oferece serviços remunerados equipara-se a fornecedor, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A ausência de prova autêntica e confiável da manifestação de vontade da consumidora idosa impede o reconhecimento de contratação válida para autorizar descontos em benefício previdenciário.

3.

Em consonância com o EAREsp 676.608/RS, é devida a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, especialmente em se tratando de pessoa idosa, justificando compensação pecuniária em patamar compatível com a jurisprudência desta Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;
CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021;
STJ, Súmula nº 362;
TJ-BA, AI nº 8059646-47.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 27.11.2024;
TJ-BA, APL nº 8000658-56.2025.8.05.0078, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 30.09.2025;
TJ-BA, APL nº 8002577-31.2024.8.05.0138, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, pub. 22.09.2025;
TJ-BA, APL nº 8112101-20.2023.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Relª. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 19.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8000616-98.2024.805.0253
,

d
e Tanhaçu, em que figura como
APELANTE,
MARIA CIRLENE SANTOS AMARAL
e como
APELADO
,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.